Tribunal: TJDFT
Processo: 0750406-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750406-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (id 75771051 – autos principais -ap) que deferiu a reintegração liminar (30 dias) para desocupação e retirada de equipamentos de publicidade da via de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília, na forma descrita no anexo “G” do contrato de “Uso de Espaço de Mídia e Promoção para Administração e Exploração Comercial” (id 75708570 ap). Alega, em síntese, ausência dos requisitos para a concessão da liminar, visto que a demanda ainda não transitou em julgado, razão pela qual não se cogita de inadimplência contratual nem de esbulho possessório. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI, pois a medida pode ocasionar risco de dano irreversível. 2. O presente recurso não merece ser conhecido por falta de interesse e preclusão consumativa. Pedido igual foi deduzido perante o Presidente desta Corte, merecendo de Sua Excelência a seguinte decisão favorável à agravante ((id 21925086 – Proc. 0751173-55.2020.8.07.0000). “(...). Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos pela requerente, ALUMI PUBLICIDADE LTDA., nos processos 0026350-94.2016.8.07.0001 e 0021056-61.2016.8.07.0001, e determino a suspensão da medida liminar de reintegração de posse proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0735408-41.2020.8.07.0001, até que os recursos especiais sejam distribuídos ao eminente Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, ou caso venha a ocorrer a desistência dos referidos apelos pela ora requerente. (...).” Grifei. Portanto, não há interesse em medida que já foi concedida à agravante nem é possível a repetição de pedido já deduzido e que está afeto à competência de outro órgão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo e à Presidência do TJDFT. P.I. Brasília, 18.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR